Tribunal: STF
Processo: RE 1393459
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PAR - PROGRAMA DE PROCESSO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FAR/CEF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU DO IMÓVEL NO PERÍODO ORA COBRADO. TEMA 884 DO STF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À TAXA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA.



    I) O PAR - Programa de Arrendamento Residencial - foi um programa criado pela Lei 10.188/2001 visando ao ‘atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra’. Ainda que registrada a alienação fiduciária no Registro de Imóveis, na vigência do contrato o imóvel constitui patrimônio do fundo, nos termos do art. 2º da Lei 10.188/01. Assim, não é possível a penhora do bem imóvel de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. 



    II) O STF, quando do julgamento do RE 928.902/SP, TEMA 884, definiu que: ‘Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ’a’, da Constituição Federal’. Durante a vigência do contrato a imunidade recai sobre o imóvel, razão pela qual não pode ser cobrado o IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Reconhecimento de ofício.



    III) O mesmo raciocínio não se aplica à Taxa de Coleta de Lixo, porquanto o STF já se manifestou no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal se refere apenas a impostos. A execução fiscal deve prosseguir para apenas em relação a taxa, mas sem necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ainda que o imóvel seja de propriedade da autarquia federal, a execução foi ajuizada contra a possuidora e deve prosseguir na Justiça comum, porquanto inexiste interesse da autarquia ou da União em discussão a ensejar a alteração da competência.



    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.



    No apelo extremo, defende o Município de Esteio que o Tribunal de origem violou o art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Relata que, no Tema nº 884, o Supremo Tribunal Federal decidiu que gozam da imunidade tributária recíproca os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188/01.



    Diz, contudo, que, no presente caso, houve a transmissão da propriedade, remanescendo o FAR como simples credor fiduciário, não sendo mais aplicável a imunidade em questão.



    Entende que pode o imóvel do FAR, objeto de alienação fiduciária ou compra e venda, ser objeto da penhora.



    Decido.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 928.902-RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes , fixou a seguinte tese:



    “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a , da Constituição Federal”.



    O julgado está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.



    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.



    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.



    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a , da Constituição Federal .



    A Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal refere-se aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR. TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.318.437/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BENS E DIREITOS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO FUNDO VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. EXTENSÃO AOS ARRENDATÁRIOS DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral (RE 928.902-RG/SP), reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que possam morar posteriormente no imóvel. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.318.438/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/21).



    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.396.000/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/9/22; ARE nº 1.389.141/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/6/22; RE nº 1.318.438/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/21; RE nº 1.313.411/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/21 e RE nº 1.318.437/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21.



    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.



    No que diz respeito ao pedido de penhora do imóvel referido nos autos, verifico que essa questão se cinge ao nível infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido: ARE nº 1.369.005/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 22/4/22; RE nº 935.480/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/17.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e assentar a possibilidade de cobrança do IPTU questionado nos autos em face da ora recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente